Tribunal: STF
Processo: HC 210840
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Matheus de Souza München em favor de Luci do Nascimento, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 704.061/RS (evento 4).



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia de inteiro teor do acordão estadual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora